Tribunal: CARF
Processo: 10680.720582/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720582/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.184 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
NORMAS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS PRAZO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo
de
Sousa
Sáteles
(suplente
convocado(a)),
Ana
Carolina
da
Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2055/2098) interposto contra o Acórdão no.
12-101.578 (e-fls. 2033/2048) proferido pela 13a Turma da DRJ/RJ1, na sessão de 20 de
setembro de 2018, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
consolidado nos Autos de Infração no 37.357.606-4 e 37.391.540-3 referente à contribuição
devida ao SAT/RAT, prevista no Artigo 22, II, da Lei 8.212/91, incidente sobre auxílio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720582/2013-19
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

alimentação pago em dinheiro e sobre os valores pagos a título de participação nos lucros e
resultados, do período de 01/07/2001 a 31/05/2005 (inclusive 13o salário).
Os lançamentos foram formalizados em substituição à NFLD DEBCAD no.
37.004.753-2, de 24/08/2006 (Comprot no. 35301.014148/2006-151) exclusivamente para
restabelecer a exigência anulada pelo Acórdão no. 205-00.880, de 05/08/2008, proferido pela
Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, (V7 – apenso -
e-fls. 2061/2074) assim ementado:
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
Prevalece o direito à eleição do domicílio tributário que somente pode ser recusado nas
hipóteses comprovadas de impossibilidade ou dificuldade de realização da ação fiscal
no domicílio eleito.
Processo Anulado.
Tal decisão foi proferida após o sujeito passivo ter recorrido ao Poder Judiciário
(2003.51.01.0224300/TRF/2a Região), que reconheceu o seu direito de ser fiscalizado no
domicílio fiscal do estabelecimento centralizador indicado à fiscalização, no Município de Rio
das Flores/RJ.
A Fazenda Nacional chegou a apresentar Recurso Especial (V7- apenso – e-fls.
2078/2094), para o qual foi negado seguimento, por meio da decisão de e-fls. 2098/2104 (V7 –
apenso). Foi apresentado, na sequência, Agravo (V7 – apenso e-fls. 2108/2116), admitido por
meio do Despacho no. 2401-116/2009, da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (V7 – apenso e-fls. 2117/2119). O sujeito passivo apresentou contrarrazões (V7 – apenso
e-fls. 2126/2139). O julgamento do Recurso se deu na sessão de 12 de abril de 2011, no Acórdão
no. 9202-01.454, que negou provimento ao recurso especial, assim ementado:
DOMICILIO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
VINCULAÇÃO
A
DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
No presente caso há decisão judicial com trânsito em julgado que define o domicílio
tributário do contribuinte.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário tem prevalência sobre as proferidas pelas
autoridades Administrativas, devendo estas cumprirem as determinações judiciais, nos
exatos termos em que foram proferidas.
Recurso especial negado.
Após a finalização do Processo no. 35301.014148/2006-15, a fiscalização solicitou
parecer à Procuradoria da Fazenda Nacional para esclarecimento sobre se a anulação teria
ocorrido por vício formal ou material. Em resposta ao Ofício SAORT/DRF/VRA no. 116/2010, a
PGFN apresentou Despacho (V8 – apenso - e-fls. 2186/2195), afirmando que o vício seria de
natureza formal e que a Fazenda teria 5 anos para realizar lançamento substitutivo, sanando o
vício, nos termos do art. 173, II do Código Tributário Nacional.
Seguindo a conclusão da PGFN, no sentido de que o vício seria formal, a
fiscalização lavrou os novos Autos de Infração que substituíram os lançamentos anulados.

1 Processo apensado.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

Os valores lançados nas NFLDs constam nos demonstrativos abaixo:

NFLD 37.004.753-2
(anulada) consolidada em
24/08/2006
NFLD 37.357.606-4
(atual) (SAT- auxilio
alimentação) consolidada
em 29/04/2013
NFLD 37.391.540-3
(atual) (SAT - PLR)
consolidada em
29/04/2013
Principal
R$ 65.998,66
R$ 60.494,27
R$ 2.944,62
Multa
R$ 19.799,69
R$ 14.518,60
R$ 706,69
Juros
R$ 36.032,52
R$ 73.897,74
R$ 3.428,42
Total
R$ 121.830,87
R$ 148.910,61
R$ 7.079,73
Como
destacado
no
Relatório
Fiscal
(e-fls.
173),
o
processo
no.
10680.720582/2013-19 (AI 37.357.606-4 e 37.391.540-3) lançou débitos referente à
contribuição ao SAT em razão de pagamentos de vale-refeição e participação nos lucros
efetuados pela empresa em desacordo com a legislação.
O Relatório fiscal explica que a empresa estava inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), no período fiscalizado, tendo aderido na modalidade
“refeição-convênio” para a execução do fornecimento de alimentação a seus empregados, mas
que não teria executado o programa, tendo fornecido a seus empregados alimentação mediante
pagamento em dinheiro, o que não estaria permitido pela legislação.
No que diz respeito aos pagamentos de remuneração paga a empregados a título
de participação nos lucros (contas 0231 e 0444), conforme descrito no Relatório Fiscal (e-fls.
184 e seguintes), os pagamentos foram considerados salário indireto porque foram pagos em
desconformidade com a Lei no. 10.101/2000. Não foram apresentados documentos que
demonstrassem as metas e resultados estabelecidos previamente para a participação nos lucros e
que os mesmos teriam sido atingidos pelo trabalhador.
Antes da emissão da nova NFLD, a fiscalização intimou a Recorrente para a
apresentação de documentos, novamente. De acordo com o Relatório fiscal, não foram
apresentados documentos o que motivou a lavratura do Auto de Infração no. 51.004.894-3
(processo no. 10680.725839/2012-48) por descumprimento de obrigação acessória de fazer.
Assim, foram usados para lançamento os valores apurados pela fiscalização
original (Anexo V e-fls. 226/1286).
A Intimação foi recebida pela empresa em 08/05/2013 (e-fls. 1455), e foi
apresentada Petição (e-fls. 1458/1500), em 27/05/2013, com os seguintes argumentos:
1) Que a intimação se deu sem a cópia dos documentos anexados ao auto de
infração,
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

2) Tendo comparecido à Delegacia de origem, foi entregue apenas cópias das
capas dos autos em mídia digital (CD), tendo sido informado que os processos
não estavam disponíveis na Delegacia e provavelmente estariam na Secretaria
no Rio de Janeiro;
3) Que a sua defesa restou prejudicada por que não foi dado acesso aos autos e as
cópias dos documentos que instruíram o Auto de Infração não foram
encaminhadas com a Intimação;
4) Considerando a imprescindibilidade dos documentos para a defesa, requereu
que a Intimação fosse tonada sem efeito e que fosse deferida a vista e cópia
integral do processo com nova intimação para apresentação de defesa.
Em 06/06/2013, foram apresentadas as Impugnações2 (e-fls. 1503/1962),
contendo os seguintes argumentos, que aqui sintetizo conjuntamente:
Tempestividade
1) Alega que a Impugnação é tempestiva, pois apresentada no prazo de 30 dias
do recebimento da Intimação,
2) Que apresentou petição requerendo fosse tornada sem efeito a Intimação em
razão de não ter sido obtida cópia integral do processo administrativo,
contudo, até a referida data não tinha recebido resposta, de modo que não lhe
restou outra opção, senão a apresentação da defesa;
Dos Fatos
3) Que é pessoa jurídica prestadora de serviços na área de tecnologia da
informação;
4) Que a NFLD foi lavrada em substituição a lançamento anulado pelo Conselho
de Contribuintes em razão de vício material;
5) Que o fundamento utilizado pelo órgão Julgador de que o lançamento
realizado por arbitramento não merece prosperar, uma vez que se deu fora do
domicílio fiscal do contribuinte;
6) Que sua sede estava localizada no Município de Rio das Flores por mais de 15
anos, e sendo esse o estabelecimento centralizador, sempre respondeu a
fiscalizações no local, onde mantinha sua documentação contábil e fiscal;
7) Que a fiscalização em questão teria ocorrido em 2005, e que os auditores
solicitaram que toda a documentação fosse apresentada no Rio de Janeiro,
apesar de a empresa ter informado que seu estabelecimento centralizador
estava em Rio das Flores;

2 O Recorrente apresentou duas Impugnações, uma para cada NFLD, contendo os mesmos argumentos.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

8) Que o volume de documentos solicitados era muito grande, o que inviabilizou
o deslocamento até Rio de Janeiro, o que levou a fiscalização a arbitrar os
lançamentos sob a justificativa de ausência de apresentação de documentos
comprobatórios, por aferição indireta;
9) Que mesmo após a confirmação em ação judicial (no. 20035101022430-0 –
15a Vara Federal do Rio de Janeiro/TRF – 2a Região) de que seu domicílio
fiscal era a sede da empresa em Rio das Flores, a fiscalização resolveu insistir
na manutenção da lavratura dos autos e notificações de lançamento realizados
sem a análise da documentação da empresa;
10) Que as decisões proferidas nos recursos voluntários apresentados pela
empresa têm sido no sentido de anular os lançamentos, exatamente porque os
vícios na fiscalização comprometeram a materialidade dos lançamentos;
11) Que em diversos julgados, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
todos em decorrência de autos de infração lavrados na mesma fiscalização e
sob a mesma justificativa (aferição indireta por ausência de apresentação de
documentos), restou esclarecido e firmado, com trânsito em julgado, que a
existência do vício não se limitou ao procedimento ilegal adotado, mas sim na
própria determinação da matéria tributável, sendo, portanto, material;
12) Que teria apresentado a documentação que possuía, a se considerar que
tratavam-se de documentos com mais de uma década, de um volume
considerável, inviável de se armazenar e inexigíveis face ao lapso temporal;
Dos Lançamentos Impugnados
13) Que o lançamento AI 37.357.606-4 baseia-se na GFIP apresentada e no
Relatório Fiscal da NFLD substituída, tendo a Administração desconsiderado
os lançamentos contábeis realizados, entendendo que a empresa não teria
comprovado a sua regularidade, uma vez que, apesar de estar inscrita no PAT,
com opção pela modalidade “refeição-convênio”, agiu de forma diversa
procedendo o pagamento em pecúnia ao invés de tíquete-refeição ou vale-
refeição;
14) a fiscalização houve por bem repetir o lançamento nos mesmos moldes que o
substituído, considerando o pagamento da título de vale-refeição como salário
indireto;
15) Que o lançamento AI 37.357.540-3 baseia-se na GFIP apresentada e no
Relatório Fiscal da NFLD substituída, tendo a Administração desconsiderado
os lançamentos contábeis realizados, entendendo que a empresa não teria
apresentado valores à tributação previdenciária (SAT) que se referem às
verbas remuneratórias extraídas de documentos relativos à “remuneração paga
a empregados a título de participação nos lucros”, via folha de pagamento,
dentro do período fiscalizado;

Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

Das Preliminares
Da decisão transitada em julgado na esfera administrativa que anulou a
NFLD 37.004.753-2 por vício material – ilegalidade do presente
lançamento
16) Destaca voto proferido pela Quinta Câmara do Conselho de Contribuintes que
anulou a autuação, reconhecendo o cerceamento do direito de defesa;
17) Destaca que a Fazenda recorreu de tal decisão, mas o Conselho reiterou seu
posicionamento de submissão à decisão judicial;
Da Pacificação do posicionamento quanto à nulidade material da autuação
fiscal
18) Afirma que as decisões proferidas pelo Conselho reconhecem o vício
insanável de legalidade quanto à própria fiscalização;
19) Cita decisão proferida no Processo no. 35301.013570/2006-53, julgado na
sessão de 07/11/2012, que rejeitou o Recurso Especial da Fazenda;
20) Reitera os fatos narrados no sentido de que atua em seus Estados da
Federação, possuindo, em média, 6.000 lançamentos contábeis por mês, o que
impede o transporte integral dos documentos de um local para outros, em que
pese ter transportado grande parte dos documentos, por meio de caminhões
alugados;
21) Alega que aferição indireta pressupõe infração, que seria a não apresentação
de documentos, mas no presente caso, os documentos sempre estiveram à
disposição do Fisco, foram disponibilizados onde era a sede da empresa e foi a
fiscalização que optou em não verifica-los;
22) Que foram essas razões que levaram à anulação dos lançamentos, porque o
procedimento fiscal foi ilegal, atingindo a matéria tributável, sendo, portanto,
vício material;
23) No caso dos autos, o vício está na própria constituição e não numa
formalidade do lançamento, não permitindo que a fiscalização solicite
documentos da empresa com mais de uma década para refazer os lançamentos;
24) Cita acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do
CARF, em sessão de julgamento realizada em 22.11.2012, nos autos do
processo no. 12045.000218/2007-10, que declarou: “A impossibilidade do
contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a documentação fiscal
exigida em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, caracteriza
vício substancial, material, uma nulidade absoluta.”
25) Cita decisões proferidas nos outros processos decorrentes da mesma
fiscalização;
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

Do Cerceamento de Defesa diante da impossibilidade de acesso aos autos
26) Mesmo sabendo que a fiscalização não poderia reiniciar a fiscalização, a
Impugnante agiu de boa-fé, fornecendo os documentos que ainda tinha posse,
e ainda informando os fiscais sobre as decisões do CARF, mas que foi
surpreendida pelo recebimento da nova autuação;
27) Que foi até a Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte para obter cópia
da documentação, uma vez que ela não veio juntamente com a intimação, e
que para a sua surpresa, os processos não estavam disponíveis;
28) Que em consulta aos autos digitais não foi possível verificar os documentos
juntados, pois as cópias estavam em branco;
29) Que mesmo após a apresentação da petição (27/05/2013) não obteve
informações sobre o acesso à cópia integral do auto de infração, não tendo
recebido qualquer resposta;
30) Considerando que não teve acesso à cópia integral dos autos, ocorreu flagrante
cerceamento de defesa, razão pela qual, deve ser inteiramente anulada;
Dos Limites da Fiscalização frente à existência de vício no lançamento
31) Alegando que os lançamentos anteriores teriam sido anulados por vício
formal, a fiscalização intimou novamente a Impugnante a apresentar os
documentos de 2001 a 2005, que são inexigíveis porque já ultrapassados 5
anos em relação aos fatos geradores, não há como se proceder novamente à
intimação do contribuinte com base na materialidade fiscalizada anteriormente,
32) Se o vício fosse apenas formal, como sustenta a fiscalização, não seria cabível
nova fiscalização do período, apenas a correção do vício e o relançamento da
mesma materialidade. Contudo, no presente caso a fiscalização teria que fazer
uma nova fiscalização, pois não viu os documentos disponibilizados pela
Impugnante à época,
33) A fiscalização está insistindo na conduta ilegal, refazendo fiscalização de
período já fiscalizado e alcançado pela prazo decadencial;
34) Há que se ressaltar que foram, inclusive, relançados autos de infração em
razão da não apresentação de documentos,
35) O restabelecimento da fiscalização com nova verificação fiscal dos
documentos da empresa é ato ilegal, viola a Boa fé Objetiva ou o Princípio da
Proteção da Confiança do contribuinte;
36) O Recorrente apresenta doutrina sobre o tema;
Do prazo exigido pela legislação para a guarda de documentos e da exigência
da fiscalização em relação aos mesmos
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

37) Que a fiscalização está exigindo a apresentação de documentos com mais de
12 anos de existência para realizar nova fiscalização de período já fiscalizado;
38) Que o prazo de decadência e de guarda de documentos é o mesmo, qual seja, 5
anos, de modo que não cabe à fiscalização solicitar os documentos novamente;
39) Apresenta precedente do STJ que reafirma o dever de guarda do sujeito
passivo;
Do Direito
Da ausência de fundamento para o lançamento
40) Os lançamentos foram realizados para cobrança da contribuição previdenciária
(SAT) em razão do pagamento de vale-refeição em fora dos parâmetros
estabelecidos pela legislação e em razão do pagamento de participação nos
lucros e resultados;
41) Na hipótese dos autos, a empresa teria deixado de comprovar que os
pagamentos teriam se dado em conformidade com a legislação;
42) Contudo, quando da apresentação do recurso nos autos anulados, foram
apresentados documentos comprobatórios da regularidade dos pagamentos e
da inscrição da empresa do PAT, de modo que, tais pagamentos não poderiam
ser considerados como salário indireto para fins de tributação;
43) Defende que o art. 22, §§ 1o e 3o da Lei no. 8.460/92, com redação dada pela
Lei no. 9.527/97, atesta a natureza indenizatória do auxílio alimentação,
independentemente se é fornecido in natura ou pago em pecúnia;
44) No que diz respeito à defesa sobre os pagamentos feitos a título de
participação nos lucros, sustenta o Recorrente que o art. 7o, inciso XI da
CR/88, reconhece como direito dos trabalhadores receberem participação nos
lucros das empresas, desvinculados da remuneração;
45) Sustenta que foi apresentada a Convenção Coletiva pactuada entre o Sindicato
dos Empregados e dos empregadores do ramo de processamento de dados no
estado de Minas Gerais e que essa Convenção previa o pagamento de PLR em
sua cláusula quarta, sendo que o pagamento da PLR estava conforme os
termos acordados;
46) Cita jurisprudência sobre os temas;
Dos Pedidos
47) Requer a declaração de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, pois não constaram na intimação diversos documentos que a
fiscalização afirmou ter instruído o processo, inviabilizando a defesa,
principalmente no que diz respeito ao mérito das cobranças, ressaltando que as
cópias sequer estavam presentes no processo digital;
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

48) Caso seja ultrapassada a preliminar de nulidade acima, que seja analisada a
preliminar de nulidade do lançamento em razão da decisão proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que declarou o vício insanável e
material da fiscalização que resultou nas autuações;
49) Caso seja ultrapassada as preliminares de mérito, requer que a Impugnação
seja julgada procedente, com o cancelamento do lançamento;
50) Requer, que seja baixado os autos em diligência para permitir acesso integral
aos autos, garantindo o aditamento da defesa com documentação
comprobatória da regularidade fiscal;
51) Protesta pela apresentação superveniente de novas provas e argumentos
relevantes.
Em 24/11/2017 foi proferido Despacho de Saneamento (e-fls. 1970) admitindo
que a instrução processual não estava completa no momento da intimação da Impugnante, e
determinando o retorno dos autos correta instrução e reabertura de prazo para defesa:
Trata-se de lançamento de contribuições para a Seguridade Social, (AI DEBCAD
37.391.540-3 e 37.357.606-4), no qual o contribuinte argumenta, em impugnação, não
ter tido resposta ao pedido de acesso integral aos autos, afirmando que lhe foi suprimida
uma parte do material que compõe o processo.
Diante da situação narrada, espelhada no histórico do sistema e-processo, constatamos
que a instrução processual não havia sido concluída quando da ciência do contribuinte
do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal e ciência do AI, o que faz
depreender que, de fato, não teve acesso à integra do processo e aos anexos
mencionados.
Assim, a fim de garantir o equilíbrio processual e pleno contraditório, e considerando
que o referido laudo bem como as supostas incorreções, apesar de comporem o processo
anteriormente anulado, não foram mencionados no presente Relatório Fiscal,
solicitamos que sejam encaminhados ao sujeito passivo, seja em meio eletrônico ou
mesmo impressos, todos os documentos que compõem a instrução processual,
especialmente os anexos I a X (fls. 214/1288) e cópia do processo no
35301.014143/2006-92, juntado por apensação a este.
Tal procedimento tem o escopo de permitir que o contribuinte, verificando então os
documentos citados no Auto de Infração, possa fornecer eventual aditamento à Defesa,
especificando os valores que argumenta improcedentes, indicando a localização das
provas documentais contidas nos autos anulados. Em suma, a impugnante deve indicar
conclusivamente os pontos de discordância, valores impugnados, sendo correlacionados
aos documentos os quais alega se referirem a comprovações de custeio de despesas
incorridas em nome da empresa.
Isto posto, encaminhem-se os autos à DICAT da DRF Belo Horizonte, para o
encaminhamento da instrução processual mencionada ao contribuinte, na forma do art.
23 e parágrafos do Decreto 70.235/72, concedendo-lhe, expressamente, reabertura de
prazo de 30 dias para defesa.
A comprovação de recebimento pelo sujeito passivo deverá ser acostada aos autos do
presente processo administrativo antes de sua devolução a esta Delegacia de
Julgamento.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

Após as formalidades, foi emitida Intimação no. 139 de 19/01/2018 (e-fls. 1972),
cuja intimação se deu em 31/01/2018 (e-fls. 1973).
Foi apresentada nova manifestação (e-fls. 1977/1997) reiterando os argumentos
apresentados nas Impugnações, alegando que o vício que teria levado à anulação da primeira
NFLD era de natureza material, apresentando julgados do CARF nesse sentido, e requerendo o
julgamento improcedente do lançamento.
Os autos foram encaminhados para a Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro,
que, conforme relatado anteriormente, julgou improcedente a Impugnação, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
POR
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
NATUREZA
DO
VÍCIO.
REABERTURA
DE
DISCUSSÃO
NO
RELANÇAMENTO.
Em que pese ter havido, para lançamento anterior, decisão definitiva na esfera
administrativa, a matéria concernente à natureza do vício do mesmo se reabre no
segundo lançamento formalizado, para que, no âmbito deste último, possa se operar o
contraditório e a ampla defesa em sua plenitude, principalmente no que diz respeito ao
prazo decadencial aplicável.
VÍCIO FORMAL E VÍCIO MATERIAL.
O vício formal relaciona-se aos requisitos de validade do ato administrativo, ou seja, os
pressupostos sem os quais referido ato não produziria efeitos e guarda relação com as
formalidades legais extrínsecas que tangenciam o ato. O vício material guarda relação
com o conteúdo do ato administrativo e os pressupostos intrínsecos do lançamento.
NULIDADE POR EMISSÃO DE MPF EM ESTABELECIMENTO DIVERSO
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO PELO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO
DE PROCEDIMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO. APURAÇÃO DIRETA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A emissão de MPF em estabelecimento diverso do domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo constitui vício na formalização do procedimento que não atinge os
elementos constitutivos em caso de lançamento direto.
A extração de bases de cálculo das Contribuições para a Seguridade Social,
especificamente as de natureza previdenciária, diretamente das folhas de pagamento do
sujeito passivo, caracteriza lançamento direto.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CREDITADO EM ESPÉCIE. INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação fornecido pela empresa em espécie integra o salário-de-
contribuição, ainda que inscrita no PAT.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A teor do Art, 17 do Decreto 70.235/72, que tem status de Lei Ordinária, a matéria não
expressamente impugnada está preclusa. Necessidade da estabilização da relação
jurídico-processual no contencioso administrativo fiscal. Compatibilidade com a
Legalidade Administrativa insculpida no Art, 37, caput, da Constituição da República.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Releva observar que, a DRJ apenas menciona ter analisado a Impugnação
apresentada referente ao Auto de Infração no. 37.391.540-3, como citado no Relatório:
Da Impugnação
8. A interessada apresentou impugnação, de fls. 1727/1766, aduzindo o que a seguir
sintetizamos:
Ocorre que, o Auto de Infração no. 37.391.540-3 se refere à cobrança de
contribuição ao SAT incidente sobre a remuneração paga a empregados a título de participação
nos lucros.
A segunda Impugnação apresentada, referente ao Auto de Infração no.
37.357.606-4, apresentada às fls. 1503/1726, relativa à cobrança de SAT incidente sobre o
pagamento em dinheiro de auxílio alimentação aos segurados empregados, não foi mencionada
no acórdão de piso, mas foi a única matéria julgada.
No que diz respeito à questão do pagamento de participação nos lucros, o acórdão
de piso assim analisou:
Da Matéria não Impugnada
14. Compulsando os autos, verificamos de plano que a defesa apresentada ataca a
questão da participação nos lucros e resultados, quando o cerne do lançamento é o
auxílio alimentação pago em dinheiro.
14.1. Assim, constatamos que não foi impugnado, especificamente, este fato gerador.
14.2. Desta forma, declaramos a sua procedência. Isto porque a Impugnação é o
momento apropriado para que se apresentem provas e argumentos que possam
desconstituir o lançamento efetuado. Como o Impugnante nada alegou em relação aos
fatos geradores, o cerne do lançamento, operou-se a chamada preclusão administrativa
– para alguns chamada impropriamente de coisa julgada administrativa1 – pela qual o
ato administrativo, esgotados ou inexistentes os recursos contra ele, adquire
estabilidade, e não mais pode ser modificado pela Administração.
A intimação do sujeito passivo se deu através do Domicílio Eletrônico, sendo que
o encaminhamento da mensagem se deu em 05/10/2018 às 10:58:07, e a abertura da mensagem
se deu em 05/10/2018, às 12:17:53 (e-fls. 2050/2051).
Em 09/11/2018, o Recurso Voluntário (e-fls. 2055/2098) foi apresentado pelo
sujeito passivo, recorrendo em um só recurso para ambos os Autos de Infração, com os seguintes
argumentos, em síntese:
DOS FATOS
1)
Trata-se de auto de infração lavrado com o objeto de restabelecer
exigência consubstanciada na NFLD 37.004.753-2, que se refere à cobrança do
SAT, incidente sobre o auxílio alimentação pago em dinheiro, assim como sobre
os valores pagos a título de participação nos lucros, no período de 2001 a 2005,
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

supostamente em desacordo com a legislação então vigente, para os quais a
empresa teria deixado de apresentar os respectivos documentos comprobatórios,
mas que foi anulado pelo antigo Conselho de Contribuintes;
2)
que a NFLD originária foi lançada por arbitramento, utilizando como base
uma compilação de dados apresentada pela Empresa por meio de arquivo digital
(FOPAG.txt), por supostamente não ter apresentado a Empresa os documentos
solicitados pela Fiscalização;
3)
No caso em julgamento, a apuração se deu de forma completamente
equivocada: não apenas os valores encontrados pela fiscalização, como a própria
verificação da ocorrência ou não de fato gerador estavam viciados, os dados
corretos existiam mas não foram verificados pelas autoridades fiscais;
4)
Não foram analisados os documentos da empresa, que foram
disponibilizados em seu estabelecimento centralizador, e os lançamentos foram
realizados por aferição indireta;
5)
Se o vício fosse procedimental, o lançamento seria mantido e corrigido
apenas o procedimento incorreto adotado pelo fiscal – mas não haveria mudança
no montante apurado, nem seria necessário exigir, por óbvio, novos documentos
para tal apuração, o que ocorreu no presente caso;
6)
Não há norma legal ou infralegal que obrigue uma empresa a guardar
documentos fiscais após o prazo legal, na hipótese de trânsito em julgado
administrativo favorável ao contribuinte, sem declaração expressa de vício formal;
7)
o relançamento ocorreu após o prazo decadencial de constituição
tributário, assim como a exigência de apresentação de comprovantes e
documentos foi realizada quando findo o prazo legal de guarda;
NOVO LANÇAMENTO APENAS PODE SER FEITO DENTRO DO
PRAZO DECADENCIAL – ART. 173, I, CTN
8)
Defende que, se o vício fosse na formalidade do lançamento, este poderia
ser refeito após seu reconhecimento pela Administração; contudo, no caso, a
dívida tributária foi inexistente porque impossível de se constatar os fatos tidos
por geradores de obrigações tributárias, já que o procedimento de apuração dos
fatos (e tributos) foi tido por irregular;
9)
Como a constatação fática da fiscalização anterior foi materialmente
afetada, essa conduta fiscal acabou, na prática, por não existir;
10)
Cita doutrina que diferencia os vícios materiais dos formais e as
consequências;
11)
Ressalta que, no presente caso, não se trata de vício formal, de modo que
não é aplicável o art. 173, inciso II do CTN;
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

12)
Defende que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, tratando sobre o tema
relativo ao prazo decadencial no lançamento substitutivo, reconheceu que, mesmo
nos casos em que o lançamento anterior considerado formalmente viciado (o que
nem é o caso presente) exigir conduta da Fiscalização que seja incompatível como
mero saneamento de formalidade do ato, tal lançamento deve ser examinado
verdadeiramente como um novo lançamento, e não como um lançamento
substitutivo, exigindo, portanto, que seja realizado no prazo legal de constituição
do crédito, previsto no art. 173, I do CTN;
13)
Cita acórdão 9202-002.731, proferido pela c. 2a Turma da c. CSRF
(processo 13502.001202/2007-44), que entendeu que “sob o pretexto de corrigir o
vício formal detectado, não pode o fisco intimar o contribuinte para apresentar
informações, esclarecimentos, documentos, etc. tendentes a apurar a matéria
tributável. Se tais providências forem efetivamente necessárias para o novo
lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e o vício
apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato
praticado”;
14)
Reitera o voto do r. Conselheiro Relator Elias Sampaio Freire que
entendeu que os procedimentos adotados pela fiscalização ao refiscalizar e exigir
a apresentação da documentação pelo Recorrente são incompatíveis com os
estreitos limites dos procedimentos reservados ao saneamento do vício formal;
15)
Ao intimar novamente o contribuinte para apresentar a documentação a
fim de verificar os fatos que porventura tenham gerado contribuições
previdenciárias, o que faz a Fiscalização é perquirir a matéria tributável, o que só
vem a confirmar que o erro/vício decorrente da primeira fiscalização se deu em
sua estrutura material;
16)
De toda sorte, a empresa não teria sequer que apresentar os documentos
para a qual foi intimada, visando apurar ocorrência de eventual fato gerador de
contribuições previdenciárias, uma vez que já decorrido o prazo legal de sua
guarda;
DA PACIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO QUANTO À NATUREZA
DO VÍCIO DA AUTUAÇÃO FISCAL
17)
Afirma que os lançamentos anteriores derivados da mesma fiscalização
estão sendo anulados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive
este que foi relançado pela fiscalização, sob o mesmo fundamento: vício insanável
de legalidade quanto à própria apuração fiscal – vício material;
18)
Reitera os julgados do CARF que entenderam tratar-se de vício material e
não apenas vício formal, pois a desobediência do domicílio eleito pelo
contribuinte comprometeu a análise dos documentos necessários para a lavratura
dos autos de infração;
19)
A aferição indireta pressupõe necessariamente infração, que seria a não
apresentação de documentos. Mas no presente caso os documentos sempre
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

estiveram à disposição do Fisco; foram disponibilizados no seu domicílio fiscal
(que inclusive é a própria sede da empresa), mas não foram sequer acessados pela
fiscalização. E o prejuízo dessa atitude da Fazenda é patente: em decorrência de
não terem sido verificados os documentos, foi feito o presente lançamento,
infundado e ilegal, imputando cobranças que o Fisco sequer verificou se foram
feitas;
20)
Destaca o voto proferido no processo no 35301.013570/2006-53, julgado
na sessão de 07/11/2012, que por unanimidade de votos rejeitou o Recurso
Especial da Fazenda interposto;
21)
Destaca que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, ao
se manifestar em sede de embargos de declaração nos autos do processo
12045.000218/2007-10, que se trata de hipótese idêntica a dos presentes autos,
declarou que “A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por
estar a documentação fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos
auditores, caracteriza vício substancial, material, uma nulidade absoluta”;
22)
Cita o entendimento do CARF nos processos 12267.000342/2008-43,
12267000318/2008-12;
122670003372/2008-31;
12267000340/2008-54,
no
sentido de que o vício foi material;
23)
Reitera os Acórdãos no.s 11-52.807 e 11-52.808 proferidos pela DRJ de
Recife nos processos no. 15504725050/2015-94 e no. 15504725051/2015-39,
julgando procedente as impugnações apresentadas;
DO
DECURSO
INTEGRAL
DO
PRAZO
DE
GUARDA
DOS
DOCUMENTOS
24)
Nos termos do art. 195 c/c 173, ambos do Código Tributário Nacional –
CTN, a obrigação da Empresa em manter os documentos em seu poder para
eventuais Fiscalizações finda em 05 (cinco) anos. Portanto, a empresa não tinha o
dever de guardar os documentos por todo esse tempo;
25)
Reitera precedente do STJ;
DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO
26)
A decisão recorrida entendeu que o lançamento não teria sido arbitrado, e
que a base de cálculo das contribuições teria sido conferida nos documentos de
folha impressos pelo fiscal à época;
27)
Contudo, a fiscalização não analisou folha de pagamento mensal, livros
diário e razão, guias de recolhimento (GPS), documentos que estavam à
disposição no estabelecimento centralizador, onde a fiscalização se recusou a ir;
28)
Afirma que, em substituição, foi determinado que a Empresa apresentasse
folhas de pagamento em arquivo digital (FOPAG.TXT), que também foram
impressas, mas que representavam apenas uma compilação de dados da folha de
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

pagamento original, ou seja, não se tratava da folha de pagamento mensal, com
todos os lançamentos mensais pertinentes ━ folha analítica;
29)
Como comprovado em perícia realizada e juntada aos presentes autos –
documento esse que não foi apreciado e valorado pelo julgador de piso – o
documento digital continha erros: vários registros contábeis foram duplicados e
até mesmo triplicados;
30)
A partir do momento que a Fiscalização limitou-se a verificar somente o
arquivo magnético que continha a compilação de dados relativos a todo o período
fiscalizado, confrontando-a com a GPS, tem-se que não ocorreu aferição direta
dos lançamentos contábeis da Empresa, já que deixou de observar os documentos
comprobatórios de tais registros, que, por sua vez, foram apresentados e
disponibilizados em seu domicílio fiscal;
31)
a folha de pagamento mensal da Empresa não foi analisada em nenhum
momento, o que torna o lançamento realizado com base em aferição indireta,
baseando-se apenas em arquivo magnético preparado pela empresa na época da
fiscalização e que continham erros e inconsistências;
32)
O arquivo digital analisado, assim como as contas contábeis em questão,
frise-se, não substituem a verificação da documentação fiscal da Empresa em sua
integralidade, especialmente a folha de pagamento mensal utilizada como base de
cálculo para os registros contábeis da Empresa;
33)
o presente lançamento apenas repetiu o realizado anteriormente, com base
nos mesmos documentos;
34)
ao contrário do que entendeu a DRJ, não há que se falar em aferição direta
no presente caso, mas em verdadeiro arbitramento, como inclusive foi decidido
pelo antigo Conselho de Contribuintes, em decisão transitada. Tal conduta enseja
a aplicação do entendimento já pacificado tanto pelo CARF quanto pela CSRF, no
sentido de que o procedimento realizado pela fiscalização de origem encontra-se
viciado desde a origem, afetando a própria substância do lançamento ante o
evidente cerceamento de defesa imputado ao contribuinte.
DA IMPRESTABILIDADE DA BASE DE CÁLCULO (FOPAG.TXT)
35)
Registre-se que, conforme consta do próprio auto de infração, a autoridade
fiscal afirmou ter se baseado nos mesmos documentos já constantes do processo
administrativo anterior, fazendo o batimento entre GPS e folha de pagamento em
formato .TXT, que, como se comprova do laudo pericial acostado às fls.
1817/1832, contem erros que a tornam imprestáveis;
36)
Da leitura dos relatórios que então acompanhavam a NFLD substituída, a
fiscalização se limitou a comparar os dados do arquivo FOPAG.TXT (eletrônico e
impresso) com os recolhimentos efetuados, sendo que as supostas diferenças
encontradas corresponderiam, em seu entendimento, a fatos geradores da
contribuição incidente sobre o pagamento de segurados, deles descontada;
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

37)
Ao contrário do que afirma a decisão recorrida, a conclusão adotada pela
autoridade fiscal de que a folha de pagamento fornecida não continha erros, mas
que seus lançamentos comprovavam que "os funcionários percebiam
remunerações por meio de matrículas (chapas) distintas", não procede.
38)
O laudo pericial já acostado aos autos - e que não foi considerado pela
decisão recorrida - atesta claramente a existência de duplicidades, inclusive
esclarecendo que os valores lançados duas ou até mesmo três vezes referem-se a
mesma competência e ao mesmo funcionário e se reportam a um único evento,
que é, erroneamente replicado;
39)
Sustenta que o procedimento adotado pela fiscalização ofende o art. 142
do CTN;
40)
O único documento confrontado com os recolhimentos realizados pela
Empresa foi a FOPAG.TXT. Esse documento, entretanto, não é oficial, muito
menos capaz de espelhar a contabilidade da Empresa com fidedignidade, como se
observa das duplicidades identificadas e que foram geradas sem qualquer
intervenção do contribuinte, ou seja, sem a existência de efetiva ocorrência de fato
gerador, capaz de ensejar a contribuição previdenciária cobrada.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO SAT
DA NFLD 37.357.606-4: DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO E DA NÃO INCIDÊNCIA DO SAT
41)
O lançamento consubstanciado no AI 37.357.606-4 busca a cobrança da
contribuição ao SAT incidente sobre valores pagos aos seus empregados
segurados a título de “vale-refeição”, que podem ser observados nas seguintes
rubricas constantes das folhas de pagamento: 0175 (V. Refeição Creditado), 0316
(Dif. Vale Refeição) e 0824 (Dif. Vale Refeição CCTDF 2005). Esses valores
teriam sido pagos em pecúnia, quando a Empresa teria optado pelo fornecimento
da alimentação mediante tíquete-refeição, quando de sua adesão ao PAT;
42)
Sustenta que os valores lançados a título de vale-refeição por si só não
ensejam a incidência da contribuição previdenciária ou do FGTS, não integrando
sua base cálculo e, muito menos, representam rendimento tributável do
trabalhador, como pode ser observado pelo disposto no art. 28, § 9o, ‘c’, da Lei
8.212/91, c/c no art. 22, §§ 1o e 3o da Lei no 8.460/92, com redação dada pela lei
9.527/97;
43)
Afirma que o lançamento se deu porque não foi comprovado o pagamento
do auxílio nos termos da legislação e do acordo formalizado no PAT e reitera que
isso apenas ocorreu porque a fiscalização se recusou a fiscalizar a empresa em seu
domicílio;
44)
Alega que, quando interpôs Recurso Voluntário naqueles autos, reuniu
toda a documentação comprobatória das rubricas aqui questionadas,
demonstrando que não havia qualquer irregularidade em sua contabilidade e no
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

pagamento da referida verba, dentre eles: prova de inscrição no PAT e prova de
que pagamentos a título de vale-refeição encontram-se dentro dos termos do
programa firmado;
45)
Ao que parece, tais documentos não foram apreciados pela fiscalização,
que manteve os lançamentos;
46)
Menciona o Ato Declaratório no. 03/2011 da PGFN e no art. 22, §§ 1o e 3o
da Lei no 8.460/92, com redação dada pela lei 9.527/97, atestando a natureza
indenizatória do auxílio alimentação;
47)
Reafirma que o prazo de guarda dos documentos já se expirou;
48)
considerando que os valores lançados na contabilidade da Empresa a título
de pagamento de vale-refeição encontram-se de acordo a legislação vigente, sejam
aqueles pagos in natura sejam aqueles pagos em espécie, não há que se falar que o
mesmo integra a base de cálculo da contribuição social. Com a mesma razão,
como não há fato gerador a ensejar o desconto de seus empregados e posterior
recolhimento da contribuição e de qualquer outra obrigação acessória;
NFLD
37.391.540-3:
DOS
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E DA NÃO INCIDÊNCIA DO SAT
49)
Esclarece que a totalidade da participação nos lucros ou resultados da
empresa foi considerada pela Fiscalização como salário-de-contribuição, mesmo
tendo a referida participação sido paga em perfeito acordo com a legislação
referente à matéria (Lei no 10.101/00);
50)
Defende que, a lógica constitucional do art. 7o, inciso XI, está amparada no
fato de o lucro ou resultado não ser rendimento do trabalho, e sim do capital. Isto
é, enquanto o lucro ou resultado estão vinculados ao desempenho da empresa,
dependendo de inúmeros outros fatores de risco, o salário é contraprestação
devida objetivamente em razão do trabalho;
51)
Cita jurisprudência do STJ que entende que a verba, quando totalmente
desvinculada da remuneração, não integra o salário de contribuição e que esse é o
caso do Recorrente;
52)
Que as regras para pagamento da PLR estavam na Cláusula Quarta da
Convenção Coletiva apresentada à fiscalização;
53)
é clarividente que, utilizando-se do poder de negociação inerente a todos
os contratantes na propositura de qualquer acordo ou convenção, como bem
explicita o texto legal, fixou-se como requisito único e de simplória compreensão
o fato de estar trabalhando como garantidor do direito de perceber a participação
nos lucros da empresa (conforme parte final do caput da Cláusula Quarta da
CCT). Neste prisma, ressalta-se que a obtenção de resultado positivo em dado
período, bem como a ideia de lucro alicerçam-se, diretamente, no fator
produtividade dos funcionários da empresa, principalmente no ramo de atuação da
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

filial da empresa situada em Belo Horizonte, por se tratar de prestadora de serviço
de processamento de dados.
DA INAPLICABILIDADE DO ART. 17 DO DECRETO 70.235/72
54)
processo administrativo 10680720582/2013-19 refere-se aos autos de
infração n.os 37.357.606-4 e 37.391.540-3, ou seja, dois lançamentos distintos.
Em que pese os dois lançamentos busquem a cobrança do Seguro de Acidente de
Trabalho - SAT, que se trata da contribuição previdenciária prevista no art. 22, II,
da Lei 8.212/91, o auto de infração 37.357.606-4 tem como base de cálculo os
valores pagos a título de auxílio alimentação, já o auto de infração 37.391.540-3, a
base de cálculo se trata dos valores pagos a título de participação aos empregados.
No caso, ambas as rubricas foram indevidamente consideradas como salário
indireto verbas remuneratórias e, com isso, incorporadas ao salário para efeito de
contribuição previdenciária;
55)
a Empresa Recorrente apresentou uma impugnação para cada auto de
infração, contestando especificamente os fundamentos de cada um, como se
observa de fls. 1504/1545 (AI 37.357.606-4) e 1727/1809 (AI 37.391.540-3). Ao
se verificar as peças de defesa, vê-se claramente que, além das questões
preliminares suscitadas, o mérito de cada lançamento foi devidamente impugnado.
Diante disso, o que se observa é que o acórdão recorrido apresenta-se equivocado,
ao passo que ignora a existência de dois fundamentos distintos, que ensejaram
dois autos de infração distintos: (i) AI 37.357.606-4: SAT incidente sobre valores
pagos a título de auxílio alimentação e (ii) AI 37.391.540-3: SAT incidente sobre
valores pagos a título de participação nos lucros;
56)
Assim, considerando que (i) o presente processo envolve cobrança de
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de "vale-
refeição" e de participação nos lucros, consubstanciada nos autos de infração n.o
37.357.606-4 e 37.391.540-3; (ii) que a Empresa apresentou tempestivamente sua
defesa e que impugnou especificamente cada lançamento (fls. 1504/1545 e
1727/1809), não há dúvidas de que não há que se falar em aplicação do art. 17 do
Decreto 70.235/1972, já que toda a matéria trazida foi devidamente impugnada.
DO PEDIDO
57)
requer a Recorrente o conhecimento e provimento integral do presente
Recurso, a fim de que seja reformado o acórdão de 1a Instância, com a
consequente declaração de nulidade do lançamento em debate.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
De acordo com o Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal
– DTE (e-fls. 2050), o envio da mensagem da Intimação com o Acórdão se deu em 05/10/2018
(10:58:07). Conforme descrito no Termo:
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o destinatário
efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo
quinto) dia após a data de entrega acima informada.
O Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 2051) atestou a leitura da
mensagem no próprio dia 05/10/2018, às 12:17:53, data em que se considera feita a intimação
nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Apesar de o Termo de Abertura do documento (e-fls. 2052) ter registrado o acesso
aos documentos relacionados apenas em 10/10/2018, a intimação é considerada na data da
leitura da mensagem.
Dessa forma, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 2051),
o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão de Impugnação em 05/10/2018 (sexta-feira),
portanto, o prazo para a interposição do Recurso Voluntário começou a fluir em 08/10/2018
(segunda-feira), findando-se em 06/11/2018 (terça-feira).
O Recurso Voluntário interposto somente em 09/11/2018, conforme termo de
Solicitação de Juntada (e-fl. 2053), quando já esgotado o prazo de trinta dias, configura-se,
portanto, intempestivo.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

Conforme relatado, após o recebimento da Intimação no. 3098/2018, atestando a
intempestividade e negando seguimento ao Recurso Voluntário, o Recorrente apresentou
Embargos de Declaração, alegando que a sua intimação deveria ser considerada a partir do dia
10/10/2018, data do Termo de Abertura do documento (e-fls. 2052), pois, apesar de ter acessado
a sua caixa postal em 05/10/2018, não foi nessa data que teve acesso ao conteúdo do acórdão.
O Recorrente cita o Acórdão no. 3302-005.808, no qual a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara entendeu o seguinte:
Como a Recorrente consultou o "endereço eletrônico" no mesmo dia que houve a
disponibilização da decisão na caixa postal eletrônica e recebeu mensagem de que o
prazo teria início em momento posterior, há dúvida fundada a razoável acerca do
momento inicial da contagem do prazo recursal, o que deve ser interpretado a favor da
Recorrente.
Entendo que a situação verificada naquele processo não é a mesma aqui
verificada. Como destacado, o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 2051) não
deixa dúvidas de que aquela data era considerada feita a intimação, vejamos:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 05/10/2018 12:17:53, data em que se considera feita a intimação nos termos do
art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 05/10/2018 10:58:07
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
DATA DE EMISSÃO : 06/10/2018
Realizar Ciência /
RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA
CONTE-EQPRO-SECAT-DRF-BHE-MG
EQPRO-SECAT-DRF-BHE-MG
SECAT-DRF-BHE-MG
MG BELO HORIZONTE DRF (sem grifos no original)
Entendo que não assiste razão ao Recorrente, o acesso à caixa postal se deu em
05/10/2018, algumas horas após a disponibilização da intimação, de modo que é a partir dessa
data que deverá ser considerada a ciência.
Contudo, a discussão, no presente caso parece-nos um pouco mais complexa. O
Acórdão proferido pela DRJ é nulo, pois não apreciou os argumentos do Recorrente com relação
à incidência do SAT sobre os valores pagos a título de participação nos lucros, o que já impediria
a revisão e deveria fazer com que os autos retornassem para primeira instância para reapreciação.
Portanto, é necessária a análise sobre se o CARF tem ou não competência para revisão, diante da
intempestividade do Recurso Voluntário.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

Vale ressaltar os dispositivos do Decreto no. 70.235/72:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;”
Se o Recurso Voluntário é intempestivo, sequer estaria inaugurada a competência
revisional do CARF, de modo que, sequer poderiam ser analisadas questões de ordem pública,
como se vê da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“ILEGITIMIDADE
DOS
SÓCIOS
DE
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de
conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a
intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e
os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de
jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse
conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de admissibilidade do
recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida,
porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.”
(REsp no 1.633.948-RS, Relator: Min. FRANCISCO FALCÃO, Data do julgamento:
24/10/2017, DJe: 12/12/2017)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO.
MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as
matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de
admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp no 1.320.741-MA, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data do julgamento: 03/08/2017, DJe: 14/08/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
OS
RECURSOS
POSTERIORES.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
(...)
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não interrompem
o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de
ordem pública, seu exame em sede de recurso especial somente é possível caso se
conheça do recurso"
(STJ. AgRg no AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, DJe de 29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp
1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe de 22/06/2015.)
(...)
VII. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp no 1210621/MG, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
08/06/2018; destaques deste voto.)
Ressalta-se que, esse também é o entendimento do STF sobre a matéria:
“Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível originária. Conflito
federativo. Honorários sucumbenciais. Não conhecimento da petição de aditamento. A
natureza de ordem pública da matéria não se sobrepõe à intempestividade recursal.
Inexistência de quaisquer vícios que legitimem a oposição dos aclaratórios. Pretensão de
rediscussão da causa. Embargos de declaração dos quais se conhece e os quais se rejeita.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à conclusão
pelo não conhecimento da petição protocolada após a interposição do agravo interno. A
insurgência no sentido de ver conhecida a petição para ser deferido o pedido de revisão
dos honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática configura mera pretensão
de reabrir discussão já preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de
declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer
tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, de sorte que,
emergindo intempestividade recursal, não há falar em apreciação da questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita.” (ACO no 571
AgR-ED, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2017,
Acórdão Eletrônico DJe-247 Divulg 26-10-2017 Public 27-10-2017)

Da mesma forma se posiciona a 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara dessa 2a Seção
de Julgamento, como se vê do voto da Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no
Acórdão no. 2202-009.542, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2009 RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.184 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720582/2013-19

As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto no
70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da primeira instância,
para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há de se conhecer do recurso.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Ainda que seja suscitada matéria de ordem pública, mister o preenchimento de
pressuposto de admissibilidade extrínseco para sua apreciação.
(...)
Com base nesse entendimento, não conheço do recurso, em razão da
intempestividade.
2. Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, em razão da
intempestividade de sua interposição.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 2205
DF CARF MF
Original